Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717471-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES FRAZAO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO SOARES FRAZÃO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714181-02.2024.8.07.0018, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 231503227 dos autos originários): “o executado FLÁVIO SOARES FRAZÃO (pessoa natural) apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiro (ID 229216908), alegando que são impenhoráveis, nos termos dos artigos 833, X, e 854, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que os valores constritos estavam depositados em conta poupança e são inferiores a 40 salários mínimos, razão pela qual estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. A exequente apresentou manifestação contrária (ID 231350247), sustentando que o bloqueio é legítimo e requerendo a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. O feito executivo tem por objeto o cumprimento de obrigação consubstanciada em título executivo extrajudicial, no valor de R$ 19.177,61, derivados de de prêmios de seguro. Não localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica inicialmente executada, a credora pleiteou a constrição de ativos financeiros vinculados ao CPF do executado, por se tratar de empresário individual, o que foi deferido. Por meio do sistema SISBAJUD foi determinado o bloqueio de valores, resultando na constrição da quantia de R$ 1.507,87 (ID 227339861) do executado. Os extratos bancários juntados revelam que os importes estavam depositados em conta poupança. E a quantia constrita não ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos, razão pela qual incide, em tese, a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade deve ser interpretada de forma extensiva, abarcando valores depositados não apenas em poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento e mesmo em papel-moeda, desde que observados os limites legais (EREsp 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Sendo assim, ainda que se alegue movimentação intensa da poupança ou a natureza de sobras salariais, tais circunstâncias, por si, não afastariam automaticamente a impenhorabilidade, segundo a jurisprudência consolidada do STJ. É bem verdade que a questão foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.285/STJ, cuja controvérsia está assim formulada: “definir se é ou não impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, a suspensão determinada naquele precedente abrange apenas os recursos em trâmite nos Tribunais, não se estendendo aos processos em curso no primeiro grau, de modo que permanece viável a apreciação do caso à luz do entendimento ainda prevalecente. Por outro lado, o próprio STJ, em precedentes como o EREsp 1.582.475/MG, tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade, admitindo, em caráter excepcional, a penhora de percentual das verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Assim, a exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza do débito exequendo; e (c) a capacidade de subsistência do executado e de seu núcleo familiar. No caso concreto, o valor constrito (R$ 1.507,87) não compromete o mínimo existencial do executado, o qual não apresentou qualquer prova acerca da natureza alimentar do valor bloqueado ou da sua imprescindibilidade à subsistência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, o extrato da conta (ID 229216910) revela intensa movimentação, com entradas e saídas incompatíveis com a função típica de poupança, o que reforça a tese de que os valores não estão destinados à formação de reserva pessoal com finalidade de segurança ou subsistência. Dessa forma, estando ausentes elementos capazes de demonstrar a destinação alimentar do valor bloqueado, e considerando o princípio da efetividade da execução, a impugnação não merece acolhimento. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor constrito em favor da parte credora. Sem outros requerimentos, à falta de outros bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP) Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 71438373), argumenta que a decisão agravada não considerou a impenhorabilidade dos valores poupados até 40 salários mínimos, conforme prevê o art. 833, inciso X, do CPC. Defende que o valor estava sendo poupado para arcar com tratamento odontológico do agravante. Informa que é autônomo e não aufere valor fixo por mês, desse modo, muitas vezes tem que resgatar algum valor poupado para arcar com as despesas mensais. Argumenta que não houve desvirtuamento da poupança. Verbera que há presunção legal de impenhorabilidade até o limite legal. Menciona que devem ser observados o mínimo existencial e a proteção à saúde. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada. O preparo foi recolhido (ID 71439277). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ainda que eventualmente seja discutida a origem dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Após detida análise dos autos, verifico que não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, a ponto de afastar a impenhorabilidade. O extrato da conta indica que o agravante guarda reserva de valor na poupança, sendo que as transações bancárias existentes correspondem ao resgate de valores para outra conta e os depósitos de quantia, conforme documento de ID 229216910, na origem. Nesse contexto, restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois os valores poderão ser transferidos para o credor. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem, com urgência. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora